Tribunal: TJDFT
Processo: 0723252-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723252-84.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO CARLOS MONREAL GOMES REPRESENTANTE LEGAL: CECILE MIRANDA MONREAL RECORRIDO: ANDRIELLY ÁLVARO OLIVEIRA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. LIBERDADE CONTRATUAL. VÍCIOS. CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. CONTRATO VÁLIDO. VALOR PACTUADO. MANUTENÇÃO. 1. O art. 421 do Código Civil contempla dois princípios básicos da teoria geral dos contratos: a função social do contrato e a liberdade contratual. 2. O contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 24 da Lei n. 8.906/1994. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. A ausência de elementos idôneos que conduzam à modificação da cláusula do pagamento dos honorários advocatícios contratuais, como nulidade ou anulabilidade, obsta a interferência do Poder Judiciário nas disposições contratuais firmadas entre as partes. 4. Apelação provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 884, 1.748, incisos I, III e V, e 1.781, todos do Código Civil, 502 e 505, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que não deve honorários advocatícios ao recorrido, ao argumento de que a condição de incapaz do insurgente não permite qualquer declaração de obrigação válida sem homologação judicial; b) artigo 178, inciso II, da Lei Adjetiva Civil, afirmando que o Ministério Público não interveio para avaliar o direito do incapaz, mas sim para a defesa de particular; c) artigo 8o do CPC, asseverando que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios foi realizada sem a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários de sucumbência, bem como a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 60850284). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não deve ser admitido, porque a parte recorrente não indicou, com a clareza e precisão necessárias, a alínea do permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que incide o enunciado 284 da Súmula do STF, por analogia, quando não houver a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, nem constar das razões recursais a demonstração do cabimento do recurso interposto. (AgRg no AREsp n. 2.436.260/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, descaberia dar curso ao apelo no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 884, 1.748, incisos I, III e V, e 1.781, todos do Código Civil, 8o, 178, inciso II, 502 e 505, todos do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, quanto aos pedidos de majoração dos honorários de sucumbência e condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020